Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA MAZELA ACOBERTADA PELO PLANO. FÁRMACO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR (CAPECITABINA). OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NESSA CONDIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO LEGAL. ANTINEOPLÁSICOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEI No 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL E ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, especialmente quando o elemento probatório requerido se mostrava desnecessário para a solução da lide, bem como sua produção poderia ser feita diretamente pela parte interessada, por simples pesquisa à internet.

2. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe à operadora do plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado e destinado a repelir doença coberta pelo plano de saúde contratado.

2.1. A previsão constante da legislação pertinente (arts. 10, VI, 12, I, 'c' e II, 'g' da Lei 9.656/98; art. 20, §1o da RN/ANS 387/2015) quanto à obrigatoriedade do fornecimento pelos planos de saúde de medicamentos de administração externa à unidade de saúde (domiciliar) está restrita aos medicamentos antineoplásicos em tratamento oncológico ou medicamentos destinados a reduzir seus efeitos colaterais.

2.2. Na hipótese, o médico assistente receitou fármaco de administração sem necessidade de internação, observação ou mesmo acompanhamento especializado (Capecitabina), o qual se encaixa na exceção prevista na legislação, pois consta da lista do RN/ANS 387/2015 como indicado para tratamento domiciliar de câncer de mama.

3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.

3.1. Configura dano moral a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de medicamento, o qual se encontra no âmbito de cobertura obrigatória pela legislação correlata, prescrito pelo médico ao beneficiário para terapia antineoplásica em tratamento oncológico.

4. O quantum compensatório a título de dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil.

4.1. Nesse panorama, mantém a verba compensatória fixada pelo Juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais adequada a atender às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, quantia que tem o condão de gerar a efetiva modificação de conduta e reparar pela constatada gravidade das consequências impostas ao consumidor pela negativa de atendimento.

5. Recurso desprovido.